Tribunal: TJES
Processo: 5002205-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Suplementar
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002205-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARILIA SIMOES MIRANDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio dos exames trimestrais, em favor da agravada, referentes ao procedimento identificado como PET CT Oncologico com FDG, trimestralmente, mediante apresentação de requerimento atualizado do médico que a acompanha, sob pena de multa por recusa, em valor correspondente ao do exame postulado.

O agravante sustenta, em síntese, que há ausência de cobertura para o objeto da demanda, divergência entre o médico que acompanha a agravada e a junta médica do plano de saúde, assim como ausência de prova do caráter urgente para a realização do exame.

Efeito suspensivo indeferido. Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 13 de outubro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

02

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio dos exames trimestrais, em favor da agravada, referentes ao procedimento identificado como PET CT Oncologico com FDG, trimestralmente, mediante apresentação de requerimento atualizado do médico que a acompanha, sob pena de multa por recusa, em valor correspondente ao do exame postulado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, o juízo de origem verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela existência de contrato entre as partes (id 707072), ausência de exclusão válida expressa da debilidade apresentada (id 707076), laudo médico indicando a necessidade de tratamento nos moldes deferidos (id 707084), assim como na injusta negativa da agravante (id 707077).

Conforme se verifica do relatório médico emitido pelo profissional que acompanha o tratamento de saúde da parte agravada, a paciente foi diagnosticada carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado com doença extensa aos linfonodos e fígado (CID 10 C80), em grau avançado e se manifestou de maneira agressiva, com alta taxa de proliferação, condição que foi apontada como a justificativa para a realização do exame em questão e na periodicidade indicada (trimestralmente).

Nesta esteira, não há se falar em limitação contratual por ora, isso porque a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula limitadora do direito do consumidor para afastar a cobertura do tratamento.

Não obstante o agravante aponte que a junta médica responsável pelo parecer que indeferiu o pedido de cobertura tenha concluído pela desnecessidade do exame, não é o que se constata do aludido parecer (id 707070), haja vista que tal não foi conclusivo e demonstrou não ter ciência das particularidades que envolvem o tratamento da paciente, deixando aberta a possibilidade de ser o caso de deferimento da cobertura, assim como sugeriu o médico que acompanha o tratamento, vejamos:

A tomografia convencional é capaz de monitorar com segurança esta doença,
salvo se neste caso em questão, as lesões só aparecem no exame PET DEDICADO ONCOLÓGICO.
[sic]

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada acerca da preponderância da indicação médica sobre o tratamento adequado quando a doença possui cobertura contratual, confira-se:

Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
(AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016)

Quanto ao perigo da demora, dispensável maiores considerações, haja vista o bem jurídico em questão, saúde, bem como a indicação médica de que a moléstia de que sofre a agravada é agressiva e encontra-se em estágio de alta proliferação.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; position:relative; top:0pt; mso-text-raise:0pt; vertical-align:super;} p.Standard, li.Standard, div.Standard {mso-style-name:Standard; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} p.Textopadro, li.Textopadro, div.Textopadro {mso-style-name:"Texto padrão"; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} p.Footnote, li.Footnote, div.Footnote {mso-style-name:Footnote; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:Standard; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:16.95pt; text-indent:-16.95pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Liberation Serif",serif; mso-ascii-font-family:"Liberation Serif"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:"Liberation Serif"; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; mso-pagination:none; text-autospace:ideograph-other;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("/Users/luisfelipesimoes/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("/Users/luisfelipesimoes/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("/Users/luisfelipesimoes/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("/Users/luisfelipesimoes/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_header.htm") ecs;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1442414554; mso-list-template-ids:782937434; mso-list-style-name:WW8Num2;} @list l0:level1 {mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level2 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level3 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level5 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level6 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level8 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level9 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} -->

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA DOENÇA. NEGATIVA DE EXAME. INDEVIDA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, o juízo de origem verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida.
3.
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela existência de contrato entre as partes (id 707072), ausência de exclusão válida expressa da debilidade apresentada (id 707076), laudo médico indicando a necessidade de tratamento nos moldes deferidos (id 707084), assim como na injusta negativa da agravante (id 707077).
4.
Conforme se verifica do relatório médico emitido pelo profissional que acompanha o tratamento de saúde da parte agravada, a paciente foi diagnosticada carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado com doença extensa aos linfonodos e fígado (CID 10 C80), em grau avançado e se manifestou de maneira agressiva, com alta taxa de proliferação, condição que foi apontada como a justificativa para a realização do exame em questão e na periodicidade indicada (trimestralmente).
5.
Não há se falar em limitação contratual por ora, isso porque a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula limitadora do direito do consumidor para afastar a cobertura do tratamento.
6.
Não obstante o agravante aponte que a junta médica responsável pelo parecer que indeferiu o pedido de cobertura tenha concluído pela desnecessidade do exame, não é o que se constata do aludido parecer (id 707070), haja vista que tal não foi conclusivo e demonstrou não ter ciência das particularidades que envolvem o tratamento da paciente, deixando aberta a possibilidade de ser o caso de deferimento da cobertura, assim como sugeriu o médico que acompanha o tratamento.
7.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada acerca da preponderância da indicação médica sobre o tratamento adequado quando a doença possui cobertura contratual.
8.
Quanto ao perigo da demora, dispensável maiores considerações, haja vista o bem jurídico em questão, saúde, bem como a indicação médica de que a moléstia de que sofre a agravada é agressiva e encontra-se em estágio de alta proliferação.
9.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.